Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003192-09.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A.
AGRAVADOS: ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA.
TERCEIRO INTERESSADO: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO PELO JUIZ DE ORIGEM – INCONFORMISMO DA EXCIPIENTE – ALEGAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO, NO MANDADO, DE FATOS DISSONANTES DA REALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MATERIALIZA, EM SI MESMO, A HIPÓTESE DE PARCIALIDADE – AUSÊNCIA, INCLUSIVE, DE FUNDAMENTAÇÃO DA EXCEÇÃO NAS HIPÓTESES DEFINIDAS PELO ART 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A exceção de suspeição deve estar fundamentada e devidamente instruída com provas robustas. Sua caracterização exige comprovação inequívoca de interesse pessoal do Serventuário em desfavor de uma das partes.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra. Laura Dorileo Candido que, nos autos da Exceção de Suspeição no 1002286-23.2020.8.11.0010, rejeitou a sua exceção de suspeição contra os Oficiais de Justiça, ora Agravados.
A Agravante afirma que:
- intentou em face da r. Magistrada Laura Dorilêo Cândido, prolatora da decisão agravada, Exceção de Suspeição (1016640-83.2020.8.11.00), em razão da forma parcial com que vinha conduzindo os feitos;
- além da suspensão legal até o julgamento final da Suspeição, foi deferido efeito suspensivo para a determinação de seu afastamento. A Exceção ainda tramita perante este Colendo Tribunal;
- decisão que determina a suspensão da atuação da Magistrada nos referidos feitos se encontra em plena vigência, porém ela segue atuando, inclusive sentenciando processos, julgando exceção de suspeição e praticando outros atos em diversos deles;
- a decisão agravada aponta como fundamento, a falta de não comprovação das alegações, julgando antecipadamente a Suspeição sem a produção da prova testemunhal explicitamente requerida (decisão proferira em processo suspenso como tratado no item anterior);
- a douta Juíza, em sua fundamentação para o indeferimento, alega que cabia à Agravante a comprovação dos atos praticados que levariam à suspeição denunciada. Para a comprovação de tais atos foi requerida a oitiva de testemunhas (partes intimidadas, policiais que atenderam o caso, funcionários da empresa, etc.);
- que os Exceptos\Agravados conduziram as diligências de forma estranha ao objeto da ordem emanada e até mesmo aos interesses do Juízo, causando, inclusive, tumulto social. Que estes chegaram a direcionar alguns advogados a realizar pedidos diretos ao Juízo, através de informações levantadas, como se fossem investigadores contratados pela parte, sendo que, como sabido, cabe ao Oficial de Justiça tão somente o cumprimento as ordens judiciais emanadas pelo Juízo;
- que a perseguição dos Exceptos\Agravados contra a si é tão evidente, que até a presente data não foi juntado aos autos nenhuma certidão do Senhor Oficial informando o cumprimento parcial da referida ordem, sendo que foram retirados milhares de sacos de açúcar em cumprimento ao mandado, o que permitiria que os prejudicados pudessem tomar as medidas cabíveis contra a arbitrariedade praticada.
- que as condutas equivocadas dos Agravados foram:
a) retenção indevida de mandados, que constitui irregularidade que não pode ser tolerada;
b) as diligências e atos atribuídos ao Oficial de Justiça são intransferíveis, sendo proibida, inclusive, a entrega de mandado para ser cumprido por outro Oficial de Justiça ou por preposto;
c) exigiu cumprimento de determinação judicial que não estava em vigor, já que em despacho anterior, houve a previsão de respeitar o etanol penhorado pela justiça do trabalho;
d) tentou obrigar os funcionários da empresa a prestarem informações estratégicas sem qualquer ordem para isso;
e) acusou representante da empresa, Renato Estevão De Carvalho (preposto da Agravante), de impedir o cumprimento da decisão, quando este só informava que era depositário do etanol penhorada pela justiça do trabalho, bem como que não tinha condição nem obrigação de realizar a remoção do etanol.
Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, no mérito, a sua revogação
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Inicialmente, entendo que não há qualquer nulidade em razão da Dra. Laura Dorilêo Cândido atuar no feito, pois esta e. Câmara, na data de 24.11.20, rejeitou a Exceção de Suspeição, o que afastou o impedimento da Julgadora sendo, ainda, que a mera interposição de Embargos de Declaração neste acórdão, não redunda na continuidade da proibição de atuação, dado que os Aclaratórios não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC).
Quanto a Exceção de Suspeição, não se questiona que em sendo o excepto um auxiliar da justiça (art. 149 do CPC), detentor do munus público, necessário que é, nessa qualidade, à atividade jurisdicional do Estado, pode, contra ele, ser arguida a exceção de suspeição.
Viabilizam-na as disposições dos arts. 145, 148 e 149 do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
I - ...;
II - aos auxiliares da justiça;
Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.
Em que pese o artigo 148 do CPC, em seu inciso II, admita a aplicação dos motivos de impedimento e suspeição ao Oficial de Justiça, a suspeição deve ser fundada em uma das hipóteses do artigo 145 do referido diploma processual.
A exceção de suspeição, como se vê, não pode ser oposta para o fim de substituir o serventuário da justiça pelo só fato de haver exarado certidão dissonante da realidade, posto circunstância que não materializa, em si, a hipótese parcialidade.
Não bastam simples alegações de suspeição dos Serventuários. A exceção de suspeição deve estar fundamentada e devidamente instruída com provas robustas. Sua caracterização exige comprovação inequívoca de interesse pessoal daqueles em desfavor de uma das partes, o que, até o momento, não restou demonstrado.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator